Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. DEVIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO.
1. Conforme o art. 2o-A, § 1o, da Lei 8.560/1992 e o enunciado da súmula n. 301/STJ, a recusa do suposto pai em se submeter ao exame de compatibilidade do código genético (DNA) gera presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. 2. O apelante não atendeu à intimação para fornecer material genético para realização do exame, situação que atraiu a presunção prevista na lei e no verbete sumular mencionados.
3. Os elementos presentes nos autos, como fotografias e reproduções de mensagens, aliados à presunção de paternidade gerada pela resistência do recorrente em se submeter ao teste de DNA, trazem fortes evidências sobre o vínculo paterno-filial.
4. Inexiste no conjunto probatório elemento capaz de infirmar tal presunção ou impor dúvidas sobre as provas mencionadas.
5. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença, tendo em vista as necessidades presumidas da alimentanda, menor impúbere, e a inexistência de elementos hábeis a indicar impossibilidade de prestar os alimentos. Por não se constatar excesso ou desproporcionalidade, o valor arbitrado para a obrigação alimentar deve ser mantido.
6. Negou-se provimento ao recurso.